Tribunal: CARF
Processo: 18470.726352/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726352/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.984 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS MANUEL COSTA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
NETOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo
do imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal no caso de
irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais quando o declarante comprovar
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que detém a sua
guarda judicial.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726352/2017-74
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726352/2017-74

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 17/07/2017, a Notificação
de Lançamento de fls. 08 a 14, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2013, ano-calendário 2012, que resultou em Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar, no valor de R$ 8.757,57, multa de ofício, no valor de R$ 6.568,17,
e juros de mora, no valor de R$ 4.234,28 (calculados até 07/2017).
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, motivou o lançamento de
ofício:
1) Da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 5.924,16;
2) Da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 37.412,47; e,
3) Da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 9.142,70.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 25/07/2017 (fl. 38), e o interessado
apresentou a impugnação de fls. 02 a 07, em 24/08/2017, discordando integralmente do
lançamento e anexando documentos.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta analisasse as
questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos autos, foram emitidos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
de fls. 40 a 42, concluindo a autoridade revisora em manter parcialmente a glosa da
dedução de dependente, no valor de R$ 3.949,44, e as glosas de despesas médicas, no
valor de R$ 32.044,47, e as glosas de despesas com instrução, no valor de R$ 8.576,95,
tendo em vista que não comprovada a condição de universitário de Johnny Fernandes da
Silva e a guarda judicial da neta de Julia Falcão Fernandes. Conseqüentemente, as
deduções relativas a estes dependentes também foram mantidas. Ao final, foi apurado
imposto suplementar no valor de R$ 6.582,74.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, em 18/12/2018, fls.
52 a 55, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 45 a 48, em
15/01/2019.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726352/2017-74

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) a relação de dependência está comprovada nos autos
c) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
e) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726352/2017-74

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o contribuinte foi devidamente cientificado do resultado
da revisão de ofício do lançamento, conforme Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório de fls. 40 a 42, e apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 45 a
48, em 15/01/2019.
Esclarecimentos Iniciais:
No tocante às alegações de boa fé, é de se ressaltar, que se considera infração
tributária qualquer ação ou omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito
passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o
CTN, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando,
para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou
culpa na prática do ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou
efeitos (por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa
saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se
caracterize o fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Esclareça-se, ainda, que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre
aplicar a legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é
vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Feita tais colocações, passa-se a análise dos documentos constantes dos autos.
Da Dedução de Dependente:
O art. 77 do Decreto 3.000/99, a seguir transcrito, dispõe sobre a dedução de
dependentes.
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726352/2017-74

II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(g.n)
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho; (g.n.)
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de Maria Francine Bezerra de Oliveira, CPF
399.941.393-04, 1995, art. 35, § 3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o)
Primeiramente, destaco que a dedução de dependente neta para fins de imposto
de renda, de acordo com a legislação já transcrita, só é possível quando o titular detém
sua guarda judicial e o contribuinte informa que não possui. Dessa forma, a
dependência de Julia Falcão Fernandes, neta, nascida em 05/10/2010 (fl. 20), não pode
ser acatada.
Quanto ao enteado, Johnny Fernandes da Silva, nascido em 20/04/1990, foi
comprovado que frequentava em 2012 o curso de graduação em Engenharia Elétrica
pela Universidade Estácio de Sá, cujos pagamentos comprova com o documento de
fls. 50 e 51. Dessa forma, deverá ser restabelecida a sua dedução como dependente.
Saliente que o motivo da manutenção da glosa do dependente Johnny, pela
autoridade revisora, foi decorrente da não comprovação de ser o dependente
universitário, condição que agora está comprovada.
Concluindo, será mantida a glosa de dependentes, no valor de R$ 1.974,72, e
restabelecido o valor de R$ 1.974,72.
Da Dedução de Despesas com Instrução:
No tocante às deduções de despesas com instrução, o art. 81 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, transcrito a seguir, trata do assunto.
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b"). (g.n.)
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726352/2017-74

despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
§ 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
O contribuinte informou as seguintes despesas com instrução:
1) Universidade Estácio de Sá, R$ 6.916,00, relativo a dependente Cristina
Lima da Silva, companheira;
2) Universidade Estácio de Sá, R$ 2.960,00, relativo ao dependente Johnny
Fernandes da Silva, enteado; e,
3) Fundação Getúlio Vargas, R$ 4.880,00, relativo ao titular.
Na revisão de ofício foi comprovado e acatado somente o valor de R$ 565,75
(fl. 23), relativo à Cristina.
Agora, junto à impugnação foi anexado o documento de fls. 50 e 51, relativo a
Johnny.
Assim, concluo que deverá ser restabelecido o valor limite, R$ 3.091,35,
relativo a Johnny, devendo ser mantida a glosa do valor de R$ 5.485,60 (R$ 9.142,70 -
R$ 3.091,35 - R$ 565,75).
Da Dedução de Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente à época do lançamento, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II,
alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").(g.n.)
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;(g.n.)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.984 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726352/2017-74

pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Da análise do dispositivo legal citado, percebe-se que somente são dedutíveis as
despesas médicas relativas ao contribuinte e seus dependentes declarados.
Após a revisão de oficio foi mantida a glosa do valor de R$ 32.044,47, tendo
sido acatada as seguintes despesas médicas:
Foram considerados os valores de R$ 4.944,50 – pagamento do plano de saúde
do próprio e da dependente admitida nessa revisão de ofício (fls.16), R$ 181,50
(fls.31) e R$ 242,00 (fls.32) total R$ 5.368,00.
Junto à Manifestação de Inconformidade não foram juntados novos
documentos.
Da análise do documento de fl. 16, conclui-se que deverá ser restabelecido o
gasto com plano de saúde de Johnny Fernandes da Silva, acatado como dependente,
no valor de R$ 2.472,27.
Os documentos da Unimed relativos a Julia Falcão Fernandes não serão
analisados, tendo em vista a manutenção da glosa da dedução com dependente a ela
relativa.
Concluindo, deve ser mantida a glosa da despesa médica, no valor total de R$
29.572,20, sendo restabelecido o valor de R$ 2.472,27.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 88
DF CARF MF
Original